Tribunal: TJPA
Processo: 0019611-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019611-54.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que deu provimento à apelação para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, com fundamento no princípio da causalidade.

2. O Embargante aponta vício no acórdão por ter deixado de aplicar o escalonamento dos honorários advocatícios previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Constatado que o valor da causa ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos, impõe-se a aplicação do critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a incidência nos percentuais mínimos previstos em cada faixa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão reformado.

Tese de julgamento:

A. A existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja o acolhimento dos
embargos
declaratórios.

B. Ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no CPC, com a aplicação sucessiva das faixas legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão (
ID 31553770
), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Em sede de embargos de declaração (
ID 31639208
), o Estado do Pará sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão, ao deixar de aplicar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Além disso, que nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve observar a incidência progressiva dos percentuais legais, aplicando-se o mínimo de 10% até 200 salários mínimos e 8% na faixa subsequente até 2.000 salários mínimos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 32365624.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em apelação, foi reformada a sentença para fixar os honorários em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II do CPC.

O embargante sustenta que deveria ser aplicado o escalonamento previsto no §5º do dispositivo citado, por se enquadrar nos casos em que o valor da condenação ou proveito econômico ultrapassa os 200 (duzentos) salários-mínimos.

Considerando que o valor da causa de R$ 2.865.000,00 (Dois milhões oitocentos e sessenta e cinco reais), é correspondente à mais que 2.170 salários-mínimos, resta ultrapassando o limite previsto pelo CPC, devendo ser aplicada a verba honorária escalonada.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Colaciono a Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

(TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição de crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 13631, declarou sua nulidade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários; e

3. (ii) determinar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.693/GO, 1ª Turma).

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com definição em fase de liquidação de sentença nos casos de iliquidez.

5. A manutenção dos créditos tributários no sistema de fiscalização após o reconhecimento da prescrição demonstra ausência de integral cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, sendo vedada sua extensão por analogia ou equidade às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e cujo valor da causa ou do proveito econômico supere 200 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante escalonamento nos termos do art. 85, §5º, do CPC."

(TJPA, Apelação Cível 0059854-06.2015.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025)

Ante o exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para reconhecer o vício e modificar o acórdão quanto aos honorários advocatícios, determinando a aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos de cada faixa, nos termos do art. art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026